Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745367-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORLEIDE GUIMARAES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No apelo, NORLEIDE GUIMARÃES DOS SANTOS (embargante-apelante) afirma prescrição intercorrente, pois “Em 30/10/2012 o processo foi arquivado sem baixa, em obediência ao Provimento no 13/2012 do TJDFT ( ). Somente em 16.11.2017, os autos foram desarquivados para fins de digitalização e, após, permaneceram arquivados até 25.06.2021. Portanto, o processo ficou arquivado durante 09 (nove) anos sem que houvesse qualquer provocação do apelado. Desta forma, considerando-se que a contagem do prazo prescricional inicia-se 01 (um) ano após a data da suspensão do processo (16.12.2010), temos que a partir de 16.12.2011 iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente da presente ação.” (ID40885663). À luz dos artigos 9o e 10, CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL (exequente) para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição intercorrente no caso em análise. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora